Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030098-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia o perigo na demora, tampouco a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus
. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI.
contra a r. decisão da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança n.o 1028385-29.2023.8.11.0041”, impetrado pela ora agravante, em face de ato que reputa ilegal/coator, atribuído ao
Secretário Adjunto de Receita Pública e Superintendente de Fiscalização
, ambos pertencentes aos quadros de cargos da SEFAZ/MT, indeferiu a liminar almejada, face a ausência dos requisitos.

Em síntese, narra a agravante que, notificada para pagar os débitos lançados na NAI 225748006222023106, impetrou o remédio heroico visando esclarecer as operações realizadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, visando comprovar sua idoneidade fiscal, entretanto, o MM. Juízo “a quo” indeferiu a medida liminar almejada, mantendo a suspensão de sua inscrição estadual pelo Fisco, mesmo comprovando que não tinha conhecimento sobre qualquer irregularidade da empresa LG Comercio de Grãos e Transportes Ltda, agindo de boa-fé, devendo ser anulado o auto de infração.

Assim, pugna para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de determinar a imediata suspensão da NAI no 225748006222023106, haja vista, restar patente que lhe está sendo imputada penalidade errônea.

A douta Relatora que me antecedeu neste feito, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. (id n. 196477152).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos da agravante e pedindo o desprovimento (Id. n. 200127676).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id n. 204138668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação mandamental, sustentando que, “após ser notificada para pagar os débitos lançados na NAI 225748006222023106, impetrou o presente Mandado de Segurança, para esclarecer sobre as operações realizadas por sua empresa no período 01/10/2021 a 31/10/2021, comprovando assim, a sua idoneidade fiscal”.

Argumentou que “o fisco entendeu que a documentação, qual seja: contrato de compra e venda; autorização de pagamento a terceiros; comprovante de pagamento e ou transferência bancaria; escrituração fiscal; nota fiscal comprovante de transporte da mercadoria e comprovante de regularidade fiscal da empresa LG Transportes (Federal e Estadual), não comprovou a regularidade fiscal”.

Aduziu que “o Fisco não comprovou nenhuma irregularidade da agravante, que adquiriu a mercadoria de boa-fé, e cumpriu com todos os requisitos necessários para efetuar a compra dentro dos padrões legais”. E, por fim, sustentou que “não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a medida de urgência que pleiteia não é para que o crédito tributário objeto do NAI 225748006222023106, em anexo seja extinto em liminar, mas apenas que tenha sua exigibilidade suspensa com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, até que seja julgado o mérito da presente demanda”.

Ainda, disse que “não haverá qualquer prejuízo ao Fisco Estadual (impetrado) decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, pois havendo sentença desfavorável à Impetrante, cessará a causa suspensiva, podendo a Fazenda Pública Estadual exercer o seu direito de exigibilidade do crédito tributário em questão.”

Não há, entretanto, razões de fato e de direito, para reformar a decisão agravada.

Vejamos.

Com efeito, a concessão da tutela postulada necessita da demonstração de preenchimento de dois pressupostos indispensáveis: a) o
fumus boni iuris
e b) o
periculum in mora
, o primeiro diz respeito a necessidade de a parte comprovar a plausibilidade do direito por ela invocado, o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito. Isto é inconteste.

Ademais, em se tratando de mandado de segurança, ainda há que se observar o requisito do art. 7o, III, que diz ao receber a inicial o Juiz vai ordenar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Dai que, das razões recursais, não se verifica a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito da ação mandamental, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso eventualmente seja apurada irregularidade, a medida pode ser restabelecida”.

Outrossim, as informações registradas pelo Fisco Estadual para deflagração do ato em questão: “Recebeu e escriturou na condição de Destinatário, notas fiscais inidôneas que não corresponde à operação. Não comprovou que as notas fiscais recebidas correspondem a uma efetiva entrada de mercadoria com a transferência da propriedade.”. Logo, de se ver que faltou a agravante demonstrar razões suficientes para desconstituição da autuação do Fisco, sobretudo, quando o ato em questão goza do atributo da imperatividade, exigindo-se demonstração de prova contrário.

Não se pode, ainda, perder de vista, que a situação se põe em mandado de segurança – ação de rito especial, onde se maximiza a importância e indispensabilidade da prova inconteste.

Aliás, neste sentido tem se posicionado nosso Tribunal, senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA E A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014).”
(N.U 1005132-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022) (destaquei)

Assim sendo, uma vez inexistentes os requisitos para a concessão do pleito liminar em Primeira Instância, há de ser mantida a decisão recorrida, de forma que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024